Tribunal: TJDFT
Processo: 0000779-07.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. INSUBSISTÊNCIA ROUBOS ESPECIALMENTE AGRAVADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. COERÊNCIA E HARMONIA. ART. 226, CPP. RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL CONFIRMADOS EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDAS. DIREITO DE RECURSO EM LIBERDADE. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório define a autoria das condutas descritas na denúncia aos apelantes, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação, especialmente porque as declarações prestadas pelas vítimas permaneceram coerentes e harmônicas durante toda a persecução penal, reforçadas pelos reconhecimentos fotográficos em sede extrajudicial realizados por ambas as vítimas pouco tempo depois dos crimes, ratificados em juízo, tornando a reconhecê-los em juízo, dessa vez, pessoalmente, não havendo que se falar em nulidade por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, posto serem meras recomendações legais.
2. "[ ] 3 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva se as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. [ ]” (TJDFT, Acórdão 1224202, 00005168420198070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Uníssonas as vítimas em afirmar que ficaram em poder dos réus por cerca de 40 (quarenta) minutos, período de tempo muito superior ao necessário à consumação dos roubos, restrição de liberdade empregada como meio para a subtração do veículo, dos celulares e dos demais pertences pessoais, correta a incidência da causa especial de aumento de pena do inciso V do § 2o do art. 157, CPB.
4. Conforme muito bem fixado em sentença, nenhum dado ou fato suficiente a desconstituir os fundamentos por que decretada e mantida a prisão cautelar (aproveitou-se de momento de retenção de trânsito para, armado e em comunhão de esforços com a ré, abordar as vítimas, entrando no veículo e anunciando o assalto; restringiu a liberdade das vítimas por cerca de quarenta minutos, agredindo-as e as ameaçando antes de subtrair-lhes o veículo, os aparelhos celulares e demais pertences, o que demonstra que a ordem pública merece ser resguardada), não há que se falar em direito de apelar em liberdade.
5. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e não providos.